Tribunal: STF
Processo: RE 122492
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FAZ-SE
CONSIDERADA A MOLDURA FATICA REVELADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIVEL E VISLUMBRAR VIOLÊNCIA A DIREITO ADQUIRIDO QUANDO A CORTE
SOBERANA NO EXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS DOS AUTOS DEIXOU
CONSIGNADO QUE NÃO HOUVE SUPRESSAO DE PARCELA MAS SIMPLES ABSORÇÃO,
PASSANDO O VALOR RESPECTIVO A SER SATISFEITO JUNTAMENTE COM O
BASICO.